Tribunal: TJDFT
Processo: 0013862-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013862-78.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: HOUSE SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA, JOAO PAULO NUNES VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente fixado em três anos, com base na natureza do título executivo; (ii) estabelecer se houve observância do contraditório, por meio de intimação prévia do credor antes do reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O título executivo em questão — cédula de crédito bancário — é título de crédito sujeito ao prazo prescricional trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. Em respeito ao princípio tempus regit actum, aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC quando o prazo prescricional já havia iniciado antes da vigência da Lei n.14.195/2021, o que é o caso dos autos. 3. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se após o fim da suspensão processual, não sendo exigida nova intimação do credor após o termo final da suspensão. 4. A simples petição para realização de diligências infrutíferas não possui efeito interruptivo da prescrição intercorrente. 5. Foi respeitado o contraditório, com prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, conforme exigido pelo Tema 1 do IAC (REsp 1.604.412/SC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “O prazo da prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário é trienal. 2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término da suspensão processual, sem necessidade de nova intimação do credor. 3. A intimação do credor para manifestação prévia à decretação da prescrição intercorrente é condição suficiente para a observância do contraditório. 4. A simples prática de atos inócuos pelo exequente durante o prazo de prescrição intercorrente não o interrompe.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 4o e 5o; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei n. 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.6.2018; TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.807.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9.8.2023, DJE 30.8.2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da prescrição intercorrente, considerando a discordância acerca do termo inicial da sua contagem e a falta de intimação da parte insurgente para manifestação prévia. Acrescenta que a decisão recorrida prestigia o enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028